Tribunal: TJES
Processo: 5010228-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010228-76.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: TAMARA BIANCHINI LAYBER
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de série de cirurgias plásticas indicadas após realização de cirurgia bariátrica. Sustenta a agravante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da inexistência de comprovação da natureza reparadora dos procedimentos, da ausência de risco iminente e do perigo de irreversibilidade da medida. Requer a reforma da decisão para indeferimento da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio de cirurgias plásticas pós-bariátrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A probabilidade do direito não se evidencia de plano, pois a ampla gama de procedimentos solicitados suscita dúvida técnica razoável quanto à natureza funcional ou meramente estética das intervenções.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.069 reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, mas ressalva a possibilidade de negativa legítima de procedimentos exclusivamente estéticos.

A distinção entre procedimentos reparadores e estéticos demanda dilação probatória e realização de perícia médica, sendo inviável sua definição em cognição sumária.

O perigo de dano não se comprova, uma vez que os laudos médico e psicológico apresentados são genéricos e não indicam risco iminente à vida ou à integridade física da paciente.

A medida apresenta risco de irreversibilidade, pois o custeio de cirurgias de elevado valor, em favor de beneficiária assistida pela gratuidade de justiça, impõe à operadora ônus financeiro de difícil restituição caso a demanda seja julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A cobertura de cirurgias pós-bariátrica depende da comprovação de sua natureza reparadora, sendo legítima a negativa de procedimentos exclusivamente estéticos.

A existência de dúvida técnica relevante sobre a natureza dos procedimentos recomenda a realização de perícia e afasta a concessão da tutela em cognição sumária.

O risco de irreversibilidade financeira constitui fundamento idôneo para o indeferimento da tutela de urgência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010228-76.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: TAMARA BIANCHINI LAYBER.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O cerne da controvérsia reside na presença, ou não, dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela antecipada que obrigou a operadora ao custeio de uma série de cirurgias plásticas após cirurgia bariátrica.

Analisando os autos, verifico que a probabilidade do direito da agravada não restou demonstrada de plano. Embora a jurisprudência do STJ (Tema 1.069) reconheça a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, a mesma tese ressalva que procedimentos de natureza exclusivamente estética podem ser legitimamente negados. No caso em tela, a vasta gama de procedimentos solicitados gera dúvida técnica razoável sobre a natureza funcional de cada intervenção. Tal distinção exige instrução probatória e perícia médica, não sendo possível exaurir a questão em cognição sumária.

Quanto ao
periculum in mora
, este se mostra inexistente. Os laudos médico e psicológico acostados à inicial são genéricos e não apontam um risco iminente à vida ou à integridade física da paciente.

Ademais, há patente risco de irreversibilidade da medida. O custeio de cirurgias de alto custo em favor de beneficiária que goza de gratuidade de justiça impõe à cooperativa um ônus financeiro de difícil recuperação caso a ação venha a ser julgada improcedente após a perícia.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
para reformar a decisão de primeiro grau e
indeferir o pedido de t
utela de urgência
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.